Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-23.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701125-23.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOPES ARAUJO TRANSPORTADORA EIRELI - ME APELADO: PAULO JESIEL FRANCA SOARES, DAIANY NOGUEIRA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Lopes Araújo Transportes Ltda. – ME, em face da r. sentença (ID 29446574) que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da sociedade empresária Franca &amp; Santana Transportes Ltda. para alcançar o patrimônio dos sócios Paulo Jesiel Franca Soares e Daiany Nogueira Santana, julgou improcedente o pedido. Nas razões recursais (ID 29446578), a Autora/Apelante afirma que já foram esgotados os meios de localização de patrimônio da empresa Executada nos sistemas disponíveis, sem sucesso, e que a Devedora foi citada por edital no processo de execução, no qual é revel e representada pela Curadoria Especial. Sustenta que a empresa consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica como inapta, não possui endereço certo e sabido, nem bens para honrar os débitos, circunstâncias que configuram encerramento irregular das atividades da empresa, infração à lei, fraude, desvio de finalidade e abuso de direito. Aduz que as irregulares dissolução da sociedade empresária e gestão da empresa pelos sócios autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Pede o provimento da Apelação para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o incidente. Preparo regular (ID 29446579). Em contrarrazões, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, defende a manutenção da r. decisão atacada (ID 29446585). É o relatório. Decido. Da atenta análise dos autos, reputo que o recurso não merece ser conhecido. Embora o magistrado de origem tenha indicado o nomem iuris do ato como sentença, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do art. 136 do CPC/15, será resolvido por decisão interlocutória, em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, IV, do CPC/15, verbis: “Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;” Dessa forma, na hipótese em tela, em se tratando de decisão interlocutória, o recurso cabível para insurgir-se contra ela era o Agravo de Instrumento e não a Apelação, conforme previsão legal, ratificada pela jurisprudência. A propósito, confiram-se os seguintes arestos, verbis: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO GROSSEIRO. 1. De acordo com o art. 1.015, inc. IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o art. 136 do CPC não deixa mínima dúvida quanto à natureza interlocutória da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não instaura nova ação, e sim um incidente processual meramente autuado em apartado. Assim, não tem cabimento a apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1156848, 00085695020168070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOMEN IURIS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será resolvido por Decisão Interlocutória em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme redação do artigo 1.015, IV, do mesmo diploma legal. 2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese, bem como por ter sido consignado na decisão o cabimento do Agravo de Instrumento para sua impugnação. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi resolvido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em razão do erro grosseiro na não observância de previsão expressa do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido, mas desprovido.” (Acórdão 1140332, 07037808720188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, por expressa previsão dos arts. 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 2. Ainda que o ato tenha sido incorretamente nominado de sentença pelo douto julgador singular, tal circunstância não afasta a caracterização de erro grosseiro na interposição de apelação, haja vista que o recurso assim aviado contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. Portanto, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1364014, 00140447520168070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade, já pacificados pelo c. STJ, são a) dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível na hipótese; b) inexistência de erro grosseiro e c) interposição do recurso inadequado no mesmo prazo do que deveria ter sido apresentado, verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. Conforme a jurisprudência pacífica no STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível. neste sentido, ausente qualquer desses pressupostos, é inviável sua aplicação. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1811095/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) (Grifou-se) No caso em exame, embora a presente Apelação tenha sido interposta no prazo do recurso cabível, até porque idênticos os prazos, não há dúvida quanto ao recurso a ser interposto e, portanto, o erro é grosseiro. Por conseguinte, uma vez que a parte Recorrente interpôs Apelação em face de decisão impugnável por Agravo de Instrumento, o que configura erro grosseiro, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade e, portanto, o recurso não é passível de conhecimento. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator